Tribunal: TJDFT
Processo: 0739849-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS MATERIAIS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DE CONDENAÇÃO PARA UMA RÉ. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelos acusados contra sentença que os condenou como incursos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Ambos recorreram alegando ausência de provas. A primeira ré pleiteou absolvição ou desclassificação para uso próprio, e o segundo réu, além da absolvição, requereu afastamento da reincidência e compensação com a confissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação da primeira ré pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação do segundo réu ou se deve ser aplicada a absolvição por ausência de autoria e materialidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação da primeira ré mantém-se, pois restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, com base nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que presenciaram a venda de droga e na confirmação do usuário abordado, além da apreensão da substância entorpecente e do laudo pericial atestando tratar-se de cocaína.
4. O depoimento dos policiais, corroborado pela apreensão da droga na posse do usuário, constitui prova robusta e suficiente para embasar a condenação, não sendo cabível a desclassificação da conduta para uso próprio, dada a configuração inequívoca do tráfico.
5. Com relação ao segundo réu, não há provas suficientes que demonstrem sua participação direta na venda de drogas ou na guarda do entorpecente, pois ele não foi visto praticando qualquer ato típico, não foi flagrado com substâncias ilícitas e a suposta confissão informal não foi corroborada por qualquer meio de prova material.
6. A ausência de vestígios da suposta droga, a inexistência de apreensão de entorpecentes sob sua posse e o fato que o usuário atribuiu a compra exclusivamente a Samara, impõem a aplicação do princípio do in dubio pro reo em favor do segundo réu.
7. A sentença foi reformada para absolver o réu Daniel, nos termos do art. 386, VII, do CPP, enquanto a condenação de Samara foi integralmente mantida, inclusive quanto ao regime e à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso da primeira ré desprovido. Recurso do segundo réu provido.
Tese de julgamento:
1. A condenação pelo crime de tráfico de drogas pode se apoiar em prova testemunhal de policiais quando corroborada por outros elementos objetivos, como apreensão de droga e confirmação por parte do usuário.
2. A ausência de prova material da guarda ou da prática de atos de venda, aliada à inexistência de apreensão de drogas sob posse do acusado e à inexistência de confirmação objetiva de suposta confissão informal, impõe a absolvição por insuficiência de provas.
3. Aplica-se o princípio do in dubio pro reo quando não houver prova segura e robusta da autoria delitiva, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Código Penal, arts. 59 e 44.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 232.960/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 15.10.2015; TJDFT, Acórdão no 1687687, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 13.04.2023; TJDFT, Acórdão no 1603656, Rel. Des. Sebastião Coelho, 3a Turma Criminal, j. 10.08.2022.